Tribunal: STF
Processo: RE 1331032
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal do Estado de Sergipe, assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DEMANDA QUE VERSA SOBRE MEDICAMENTO/PROCEDIMENTO NÃO LISTADO NOS PROCEDIMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. ART. 196 DA CF.TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 793 QUE FIXOU RESPONSABILIDADE COMUM DOS ENTES FORNECEREM TRATAMENTO NECESSÁRIO AO USUÁRIO DO SUS, COM O RESPECTIVO RESSARCIMENTO POSTERIORMENTE. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA INCORPORAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS OU NOVOS USOS DE TECNOLOGIAS JÁ EXISTENTES NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). NECESSÁRIA INCLUSÃO DO REFERIDO ENTE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA E O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTE COM REPERCUSSÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RE 855.178 ED. ENUNCIADO Nº 78 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA O JULGAMENTO DESTE FEITO DIANTE DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. PRECEDENTES DO TJ/SE. MANUTENÇÃO DAS DECISÕES PROFERIDAS ATÉ NOVA DECISÃO NO JUÍZO FEDERAL. ART. 64, DO CPC. §4º. REMESSA DOS AUTOS AOS JUIZADOS ESPECIAIS DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 5º, II DA LEI 12.159/09. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 23, 196, 197 e 198 da CF.
    O recurso extraordinário não deve ser provido. No julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 793, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese nestes termos: o “tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.
    Ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, o STF complementou a orientação, para fazer constar da redação da tese o seguinte: os “entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
    No referido julgado, firmou-se orientação no sentido de que, mesmo na hipótese em que se busca o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas que não está incorporado em políticas públicas, mostra-se necessária a inclusão da União no polo passivo da ação. Nesse sentido, destaco a seguinte passagem do voto do Ministro Edson Fachin, redator do acórdão dos embargos de declaração:
    “v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;”
    No caso, a decisão recorrida, ao se atentar para a necessidade de a União compor o polo passivo da ação, observou o entendimento firmado pelo STF. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 25 de junho de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator